Tribunal: TJPA
Processo: 0081994-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0081994-05.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ALCINO CHAVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2.

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada/impetrante, configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

3.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 em favor dos servidores do Magistério pressupõe que a mesma será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

4.

In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 16 de janeiro de 1992, conforme Decreto nº 23.092/91, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas as referências quinquenais, com um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento) sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

5.

Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em Conhecer da Apelação e Negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
nº 0081994-05.2013.814.0301, ajuizada por
ALCINO CHAVES MENDES
, julgou procedente o pedido.

O apelado é servidor do Município de Belém, ocupante do cargo de motorista, possuindo direito a progressão horizontal da Referência 01 em que foi enquadrado inicialmente, considerando o tempo de serviço e as disposições legais aplicáveis à espécie. Alegou que apesar do advento das Leis Municipais números 7.507/91 e 7.546/91, que instituíram normas de progressão funcional, o Município recorrente não tem cumprido com o pagamento das vantagens salariais advindas do Plano de Carreira.

Postulou, ao final, que fossem pagas as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas, pela não aplicação da progressão funcional, bem como a sua incorporação definitiva, observada a prescrição quinquenal.

O Município apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, II, do Código Civil/2002. No tocante ao mérito, sustentou a improcedência da ação sob o argumento de que o apelado já não possui mais direito a reclamar a progressão funcional ante sua inercia.

Proferida a sentença, a Juíza de origem julgou procedente o pedido inicial.

Inconformado, o Município interpôs apelação alegando, em sede preliminar, a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, II do Código Civil/2002, ressaltando que o caso não se trata de relação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do próprio fundo de direito. Requer no mérito a reforma por entender que o autor já recebe triênio pelo decurso do tempo de serviço.

O apelo foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

Conheço da sentença em reexame necessário, haja vista se tratar de decisão condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Havendo preliminar arguida, passo para a sua análise.

Preliminar de prescrição

Sustenta o Município apelante a ocorrência da prescrição
trienal prevista no artigo 206, § 3º, II do Código Civil/2002, ressaltando que algumas parcelas requeridas na inicial estão fulminadas por essa prejudicial.

Todavia, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa do Município de Belém, em conceder o pagamento referente a progressão funcional horizontal em favor do apelado referente à sua ascensão funcional de Referência, uma vez que sustenta ter cumprido com o interstício temporal previsto na Lei que Dispõe sobre a promoção temporal.

No caso, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7507/91, a qual estabelece em seu artigo 12 e 19

que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Da análise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

In casu
, verifica-se que o apelado ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 16 de janeiro de 1992, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às 5 referências com um acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do apelado.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2-

No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3-

Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida.

2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93;

4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora;

5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida
quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional horizontal por antiguidade
por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Posto isto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como o voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020